Tribunal: TJDFT
Processo: 0740447-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL. APURAÇÃO DA REAL CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE E DA EFETIVA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO.

1. Não se modifica o valor da obrigação alimentar quando ausente comprovação da alteração na situação financeira do alimentante, mantidas as necessidades do alimentando.

2. A exegese do § 1o do artigo 1.694 do Código Civil (CC) é a de que a verba alimentícia se guiará pelo binômio necessidade-possibilidade, respectivamente, do alimentando e do alimentante. A lei já indica, por sua clara redação, a imperiosidade da dilação probatória, a fim de averiguar as reais condições de ambos para, ao final, fixar os alimentos.

3. Recurso não provido.